Tribunal: TJES
Processo: 5004853-65.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004853-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO LIRIO DAMACENO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004853-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO LIRIO DAMACENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO PREVISTO NO INCISO III DO ARTIGO 123 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. Estudando os autos com vistas a melhor elucidar os argumentos defensivos, observo que que o benefício concedido ao agravante deveria ter verificado o preenchimento dos requisitos para obter a benesse.
Assim, a questão é muito simples, a permissão para saída temporária
conforme disposto o artigo 123 da LEP exige o preenchimento de todos os requisitos previstos em seus incisos de maneira cumulativa
.
Recurso improvido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004853-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO LIRIO DAMACENO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
RODRIGO LIRIO DAMACENO
, face à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2° Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de saída temporária ao agravado.

Sustenta, em síntese, a defesa que o recorrente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, para a concessão da benesse pelo magistrado das execuções penais.

Requer assim, que seja revogada a decisão combatida e seja autorizada a saída temporária ao agravado.

Ato contínuo, no caso em concreto, o agravante se insurge contra a Decisão do Magistrado que indeferiu a benesse da saída temporária ao apenado, sem atentar que este

possui condenação de 42 (quarenta e dois) anos e 01 (um) mês de pena total, pela prática de crimes hediondos.

Ressalto, ainda, que o recorrente
tem como marco temporal o
término da pena previsto para o ano de 2037, com preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 2032.

Observo, que o magistrado “a quo” fundamenta de forma clara a negativa da concessão de saída temporária ao agravante, senão vejamos:

[...]Contudo, conforme se depreende dos autos, o apenado progrediu recentemente ao regime intermediário, remanescendo o cumprimento de pouco mais de 25 anos das condenações, dentre elas uma de homicídio qualificado.[...]

Cumpre registar, que o artigo 123, da Lei de Execução Penal, estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, entendo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que o disposto no inciso II, do artigo 123 da LEP
exige o preenchimento de todos os requisitos, previstos em seus incisos, de maneira cumulativa.

Nesse sentido, cito jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Primeira Câmara Criminal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA DISPENSÁVEL O CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 DA PENA PARA A AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, INCISO II, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A concessão da saída temporária para o trabalho externo do preso em cumprimento de pena definitiva em regime inicialmente semiaberto depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Juízo das Execuções no curso do cumprimento da pena.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 761.151/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[...]
EMENTA: AGRAVO À EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O Magistrado, ao analisar o bom comportamento (requisito subjetivo para a concessão da saída temporária), pode municiar-se de outros elementos além do comportamento do agente quando do cumprimento da sanção, especialmente nos casos de condutas dotadas de gravidade concreta. 2. Deste modo, de acordo com as cortes superiores, não há qualquer ilegalidade na realização de exame que objetive verificar as características psicológicas do apenado. 3. Considerando-se que a saída temporária constitui etapa de ressocialização do preso, devem estar presentes não apenas o bom Comportamento carcerário, como também devem ser averiguadas as condições psicológicas do apenado, para que tal etapa de ressocialização surta os desejados efeitos. 4. Recurso desprovido .
(TJ-ES - EP: 00322309820178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2018).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena.2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade.3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, ante a gravidade dos delitos pelos quais o agravante fora condenado (homicídio qualificado e tráfico de drogas), entendo ser de suma importância cautela para concessão da benesse de sua saída temporária, principalmente ante sua prematura progressão para o regime semiaberto (04/02/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.